Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714842-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela exequente, RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE, contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença (0008613-49.2014.8.07.0001) iniciada em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA. A decisão agravada declarou liquidada a obrigação fazer, convertida em perdas e danos, e homologou o laudo pericial para definir como devida a quantia de R$ 381.678,14. Confira-se: “Trata-se de liquidação de sentença apresentada por RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D, E, F em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, partes qualificadas nos autos. A parte requerente postula a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, sob o argumento de descumprimento da obrigação fixada no título executivo (ID 166332353). A Decisão de ID 177702935 defere a conversão requerida e instaura a presente liquidação para apurar o descumprimento da obrigação de fazer imposta à parte requerida, e eventual valor devido em decorrência da conversão da referida obrigação em perdas e danos. A fim de delimitar a extensão do descumprimento, e o valor da conversão em perdas e danos, determina-se a realização de prova pericial. Perita judicial nomeada no ID 179308451. Quesitos apresentados nos IDs 184215028 e 184626292. Valor dos honorários periciais, em R$ 35.700,00, homologado no ID 196246011. Decisão de ID 198346686 esclarece que a requerida é a responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Autorizado, no ID 205266805, o levantamento de 50% do valor dos honorários periciais. Alvará de levantamento no ID 205486238. Laudo pericial no ID 209995675. Impugnações nos IDs 212796054 e 212817707. A parte requerente requer a substituição da perita judicial e a realização de nova perícia. Resposta à impugnação no ID 217042104, na qual a perita judicial afasta as alegações das partes e afirma que a manifestação da requerente constituiu ofensa à sua honra. Resposta aos quesitos complementares no ID 217042107. Laudo pericial revisado no ID 217042109. Manifestações das partes nos IDs 218712990 e 220288184, nas quais são apresentados novos quesitos complementares. No ID 223095825, a parte requerida se mostra contrária à substituição da perita judicial e requer a intimação desta para que preste os esclarecimentos e responda aos quesitos suplementares apresentados aos IDS 218720341 e 218720342. A Decisão de ID 223894633 indefere o pedido de substituição da perita judicial e determina que esta responda aos quesitos informados nos IDs 218720341 e 218720342. Esclarecimentos complementares no ID 226292951. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. A última manifestação da perita nos autos não alterou as conclusões do laudo, razão pela qual passa-se ao imediato exame das impugnações apresentadas. Conforme se depreende da Sentença integrativa de ID 155948766, p. 115 e 116, a parte requerida foi condenada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para confirmar parcialmente a tutela de urgência deferida e condenar a requerida a reparar: a) as fissuras de retração nas fachadas dos blocos D, E e F; b) as falhas nas pinturas em razão das fissuras nas fachadas dos blocos; c) as rachaduras nos pisos da garagem; d) desplacamento de rebocos nas coberturas dos blocos D e F; Folha N° 539. Tais reparos devem se iniciar no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal acerca do deferimento da tutela de provisória e executados no prazo máximo de 260 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, no caso de atraso no término da execução. Determino, ainda, a conversão da desconformidade das inclinações dos pisos da rampa de acesso a garagem em perdas e danos no valor de R$ 194.000,00, que serão acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde a entrega do imóvel, e de correção monetária, a partir da citação.” Percebe-se que a obrigação de reparar as desconformidades das inclinações dos pisos da rampa de acesso à garagem já foi convertida em perdas e danos em Sentença, no valor de R$ 194.000,00. Diante da alegação de descumprimento das demais obrigações de reparar fixadas no título executivo (itens ‘a’,’ b’, ‘c’ e ‘d’), a Decisão de ID 177702935 deferiu a conversão destas em perdas e danos e determinou a realização de perícia a fim de delimitar o descumprimento e o valor da conversão. Realizada a perícia, a perita nomeada constatou que: a) não foram observadas fissuras de retração nas fachadas; b) foram observadas falhas nas pinturas em razão das fissuras nas fachadas, parcialmente nas fachadas 1, 2 e 4, do bloco D; c) as rachaduras nos pisos da garagem dos pilotis não foram reparadas; e d) não foi observado desplacamento de rebocos nas coberturas dos blocos D e F. Concluiu-se que a requerida deixou de cumprir a totalidade da obrigação de fazer os reparos, os quais, convertidos em perdas e danos, totalizam o valor de R$ 381.678,14. Verifica-se que todos os esclarecimentos solicitados pelas partes foram atendidos pela perita judicial, mantendo-se a conclusão, e todas as impugnações apresentadas pelas partes foram tecnicamente afastadas. Ademais, em que pese as impugnações apresentadas, as partes não obtiveram êxito em afastar a idoneidade da perita nomeada ou a conclusão exposta no laudo pericial. Ainda, não há que se falar em compensação da economia da requerente pela não realização das manutenções obrigatórias, uma vez que tal pretensão não compõe o título executado. Registra-se que a diferença entre o valor dos reparos apurada no laudo de ID 209995675 e no laudo revisado de ID 217042109 foi devidamente justificada no ID 226292951, devendo prevalecer o valor de R$ 381.678,14. Assim, a homologação do laudo apresentado pelo perita é medida que se impõe. Dispositivo. Ante o exposto, DECLARO LIQUIDADA a obrigação objeto da presente demanda, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 217042109, para definir como devida pela parte requerida a quantia de R$ 381.678,14, referente à conversão em perdas e danos das obrigações de reparar definidas nos itens ‘a’,’ b’, ‘c’ e ‘d’ do título executivo de ID 155948766, p. 115 e 116. A esta quantia deve ser acrescido o valor de R$ 194.000,00, referente à conversão em perdas e danos da obrigação de reparar as desconformidades das inclinações dos pisos da rampa de acesso à garagem, montante já definido em Sentença (ID 155948766, p. 116). Nos termos da Sentença proferida nestes autos, os valores provenientes da conversão em perdas e danos serão acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde a entrega do imóvel, e de correção monetária, a partir da citação. Registra-se que as astreintes estão sendo executadas no processo n. 0736874-31.2024.8.07.0001. Ademais, autorizo o levantamento, em favor da perita judicial, do remanescente depositado a título de honorários periciais, no valor de R$ 17.850,00. Intime-se a perita judicial para indicar conta bancária/PIX, no prazo de 5 (cinco) dias. Promova a requerente a instauração da fase de cumprimento de sentença, conforme art. 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se”. (ID 229640534.) - g.n. No agravo, a exequente pede a reforma da decisão agravada para prevalecer como quantia devida da conversão de obrigação de fazer em perdas e danos o valor indicado no laudo pericial elaborado no processo de conhecimento (IDs 155948765 e 155948766). Em suas razões, a exequente afirma ter iniciado liquidação de sentença a fim de apurar o valor da conversão em perdas e danos da obrigação de fazer determinada por sentença transitada em julgado, consistente em reparos em condomínio edilício, os quais foram estimados no valor de R$ 1.721.500,00 em perícia realizada no processo de conhecimento. No entanto, em sede de liquidação de sentença, o perito nomeado apontou como valor devido a quantia de R$ 381.678,14, homologado pela decisão ora agravada. Afirma que a decisão recorrida ao homologar o laudo pericial sem abrir prazo para apresentar esclarecimento e denegar pedido de apresentação de habilitação técnica da perita, incorreu em cerceamento de defesa violação ao devido processo legal. Argumenta, ainda, existir violação a coisa julgada, considerando existir laudo pericial anterior elaborado no processo de conhecimento e homologado por sentença transitada em julgado, por meio do qual foram constatados vícios no edifício cujos reparos foram apurados no valor de R$ 1.721.500,00, sendo indevido homologar o laudo pericial no qual entendeu que os reparos construtivos teriam sido realizados pela construtora, restando apenas indenização no valor de R$ 381.678,14. Ao final, sustenta que a perícia realizada na fase de liquidação de sentença “fora determinada tão somente para apurar o cumprimento da obrigação de fazer, já que a planilha orçamentária já consta do Laudo do Perito Judicial homologado no Processo de Conhecimento”. (ID 70874389 - Pág. 4.) Preparo recolhido. (ID 69062582.) É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 16:08:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador